Tribunal: TJMT
Processo: 1002656-62.2016.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002656-62.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO BENEDITO - CPF: 729.204.081-00 (APELADO), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), ANA ALICE ARAUJO FORTUNATO - CPF: 032.626.511-25 (ADVOGADO), JOSÉ CARLOS DA CRUZ (APELANTE), JOSE CARLOS DA CRUZ - CPF: 001.949.721-00 (ADVOGADO), CONFINANTE GIZETI OLIVEIRA AHMAD (TERCEIRO INTERESSADO), CONFINANTE SILVIO DOS SANTOS OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), CONFINANTE NILDO ANTONIO PAVONI (TERCEIRO INTERESSADO), CONFINANTE NILZA TEREZINHA FIEL PAVONI (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NAIL YOUSSEF AHMAD YOUSEF - CPF: 138.237.601-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GIZETI OLIVEIRA AHMAD (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 283.999.271-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NILDO ANTONIO PAVONI (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA TEREZINHA FIEL PAVONI (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DA CRUZ - CPF: 001.949.721-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002656-62.2016.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO –SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RÉU REVEL – NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADOR – DEFESA PELA NEGATIVA GERAL – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A procedência do pedido na ação de usucapião extraordinária acarreta a aplicação do princípio da sucumbência, que atribui à parte vencida o pagamento de todos os gastos decorrentes da atividade processual. Inteligência do artigo 85, §2o, I, II, II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002656-62.2016.8.11.0003

APELANTE: JOSE CARLOS DA CRUZ

APELADO: MARIA DA CONCEICAO BENEDITO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposta por
José Carlos da Cruz,
contra sentença que na Ação de Usucapião Extraordinária proposta por
Maria da Conceição Benedito
,
julgou procedente o pedido para
declarar o domínio sobre a área de 360,00m2, no loteamento Nossa Senhora Aparecida, objeto da matrícula no 29.369 do CRI da cidade de Rondonópolis-MT, nos termos do artigo 1.238 e seguintes do Código Civil, com a condenação do requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

EM síntese, aduz que
nunca se recusou em outorgar a escritura definitiva do imóvel objeto da ação, tampouco praticou qualquer ato que impedisse a Apelada de receber a escritura, além de que não lhe causou danos, caso em que a ausência de conflito afasta o dever de arcar com os honorários e custas.

Sustenta que não deu causa à propositura da ação e frente ao princípio da causalidade, a condenação ao ônus da sucumbência é descabida.

Pede a reforma da sentença para que seja afastada a condenação do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a fim de que sejam suportadas pela apelada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 87213272).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002656-62.2016.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que condenou o apelante
José Carlos da Cruz,
requerido na presente ação de usucapião extraordinário, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, o pedido de reforma se assenta no argumento de que não houve negativa à outorga de escritura definitiva do imóvel, além de que não praticou danos contra a autora apelada.

No caso em exame, o requerido foi citado, mas transcorrido o prazo para contestar a demanda (certidão id
87213206 - Pág. 1), razão pela qual fora determinada a citação por edital (id 87213207).

Intimado por edital, a Defensoria Pública do Estado apresentou defesa por negativa geral (id 87213219) e, após, sobreveio a sentença de procedência do pedido com a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

De início, esclareça-se que o fato de o apelante ter sido defendido em primeiro grau pela Defensoria Pública tem por efeito apenas afastar os efeitos da revelia. Lado outro não significa dizer pelo reconhecimento automático da gratuidade da justiça em favor do requerido, porquanto o benefício depende da comprovação da necessidade, o que não é o caso em exame.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GUIA DE RECOLHIMENTO (GRU). AUSÊNCIA. DESERÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL. (...) 3. Esta Corte entende que o custeio da causa pela Defensoria Pública não expressa a automática concessão dos benefícios da justiça gratuita, devendo ser observadas as condições necessárias para a obtenção de seus efeitos previstas em lei” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1333856/SP – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 11/02/2019, DJe 13/02/2019).

A condenação do requerido ao pagamento das custas e despesas processuais decorre da aplicação do
princípio da sucumbência que atribuiu ao vencido o dever de arcar com as despesas processuais
(inteligência do artigo 85, §2o, incisos I, II, III e IV do CPC).

Ademais, o argumento de que não resistiu à pretensão ou que não causou danos à apelada, caso em que teria sido a apelada quem dera causa à demanda (princípio da causalidade), igualmente não se sustenta.

Ocorre que à luz do princípio da causalidade, ao ponderar acerca das razões que justificaram a propositura da demanda, observa-se que a autora preencheu todos os requisitos à procedência da demanda com a comprovação por meio de prova oral e documental de que exerce a posse por maios de quatorze anos, período pelo qual não houve interrupção da posse por qualquer meio, enquanto que o requerido, citado, ficou inerte o que culminou na nomeação de curador para sua defesa.

A autora precisou se socorrer do judiciário para obter o domínio sobre o imóvel usucapiendo. Não há, portanto, como entender pela aplicação do princípio da causalidade a fim de atribuir à apelada, a responsabilidade pela propositura da ação.

Nesse sentido:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU REVEL. REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DEVIDA. 1. O mero patrocínio da causa pela Curadoria Especial não significa, ipso facto, o reconhecimento automático da gratuidade de Justiça para a parte representada, o qual dependerá de comprovação da hipossuficiência. Incide, portanto, o princípio da sucumbência, que atribui à parte vencida o pagamento de todos os gastos decorrentes da atividade processual. Inteligência do artigo 98, §§2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil.

2
. Repele-se a incidência do princípio da causalidade como forma de excluir a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, se o caso concreto revela que a empresa demandada deu ensejo à ação judicial, ao não realizar os atos cartorários necessários à transferência da propriedade do imóvel ao adquirente.

3. Negou-se provimento ao recurso.

(TJDFT - Acórdão 1231951, 07077950520188070005, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 6/3/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021